Tribunal: CARF
Processo: 10660.720749/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720749/2013-80
ACÓRDÃO
2002-010.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA SÃO PEDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008
RETENÇÃO NA NOTA FISCAL. COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO EM GFIP. IN
RFB no 900/2005. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços; e
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor. É ônus
do contribuinte a demonstração da efetiva existência do crédito utilizado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF N. 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações sobre Representação Fiscal para Fins Penais.
Na parte conhecida, negar provimento.

Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720749/2013-80
2
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano, Andre
Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando Gomes
Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados em razão do descumprimento de obrigações
tributárias previdenciárias e sociais, das competências 05/2008 e 07/2008 a 13/2008,
consolidados em 25/03/2013, conforme a seguir discriminado, por número DEBCAD:
1) AI 37.369.784-8: relativo às contribuições da empresa, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, e às destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT);
2) AI 37.369.785-6: relativo às contribuições dos segurados empregados,
consideradas as deduções cabíveis;
3) AI 37.369.786-4: relativo às contribuições sociais devidas a outras entidades e
fundos (Salário Educação, INCRA, SEST/SENAT, SEBRAE).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 23 a 25), “os débitos lançados incidem sobre
os valores das remunerações dos segurados empregados, não declarados em GFIP - Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, em épocas próprias”.
Cientificado das autuações em 10/04/2013, conforme Aviso de Recebimento (fls.
135), o contribuinte apresentou Impugnação em 10/05/2013 (fls. 146 a 166), com os seguintes
pontos:
a) pede julgamento conjunto dos Autos de Infração lavrados e da Representação
Fiscal para Fins Penais;
b) discorre acerca da retenção das contribuições previdenciárias sobre o valor das
notas fiscais de prestação de serviços e afirma que os valores retidos da empresa não foram
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720749/2013-80
3
considerados pela fiscalização na apuração dos valores devidos, mesmo tendo sido disponibilizadas
as referidas notas fiscais.
c) Acerca de rescisões trabalhistas, afirma que a fiscalização deixou de observar que
parte dos valores exigidos nos autos de infração lavrados em determinados casos, já haviam sido
recolhidos individualmente em rescisões trabalhistas de empregados/segurados que constavam
daquelas folhas de pagamento.
d) Alega ter aderido ao parcelamento especial da Lei no 11.941, de 2009, conforme
documentos que anexa, em relação a fatos geradores do ano 2008.
Em 16/10/2013, os autos foram baixados em diligência, através do Despacho no 78
(fls. 403 a 405), para que a autoridade fiscal verificasse a inclusão ou não dos valores apurados nos
parcelamentos indicados; esclarecesse se foram ou não apropriados os valores recolhidos em GPS
e os valores de retenção das notas fiscais de prestação de serviço; e se pronunciasse acerca das
rescisões ocorridas no período objeto do lançamento.
Em 12/02/2014, a autoridade lançadora, através da Informação Fiscal (fls. 406 a
410), informou que: 1) foram considerados apenas os valores de rescisões trabalhistas e
retenção/compensação declarados em GFIP, os quais foram deduzidos do lançamento, conforme
Anexo A; 2) os valores de retenção/compensação das competências 08/2008 e 09/2008,
declarados em GFIP, foram considerados, conforme Anexo B, e 3) não foi localizado parcelamento
referente aos fatos geradores lançados neste Auto de Infração.
Cientificado da Informação Fiscal em 22/04/2014, conforme Aviso de Recebimento
(fls. 413), o contribuinte apresentou nova Impugnação em 20/05/2014 (fls. 415 a 421), afirmando
que a Informação Fiscal não atende ao que foi solicitado na diligência proposta pela autoridade
julgadora, cujo correto atendimento implicaria em revisão dos lançamentos efetuados, face à
documentação anexada aos autos.
Diz que a Informação Fiscal "não discrimina quais dos documentos anexados (...)
teriam sido considerados porque declarados em GFIP e quais teriam sido desconsiderados porque
não declarados", ferindo o princípio da verdade material, pela recusa de se reconhecer "valores
documentalmente comprovados sob a justificativa indiscriminada de que não foram
tempestivamente declarados."
Em conclusão, argui que, se o caso dos autos era de nulidade relativa, "uma vez que
os autos de infração poderiam ser refeitos sem os vícios relatados na impugnação, a evidente
recusa da autoridade lançadora em tomar as providências necessárias a uma completa revisão do
lançamento traz uma nova situação, caracterizando-se a nulidade absoluta."
Em 09/06/2014, os autos foram novamente baixados em diligência, através do
Despacho no 28 (fls. 424 a 427), para que a autoridade fiscal procedesse a algumas verificações,
sendo o pedido encaminhado primeiramente ao setor de parcelamento e, em seguida, ao setor de
fiscalização da RFB.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720749/2013-80
4
Foi emitida então a Informação Fiscal DRF/VAR/SACAT/EQPAR no 185/2014, de
18/08/2014 (fls. 480 a 482), na qual consta o seguinte:
a) que os fatos geradores dos créditos tributários levantados pelas autuações são
da competência de 05/2008 a 13/2008 e os créditos tributários parceláveis pelo
parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009 abrangem os créditos tributários
vencidos até 30/11/2008, conforme já citado anteriormente;
b) que foram incluídos no parcelamento da Lei 11.941/2009 créditos tributários
declarados em LDC (competência 07/2008) e em GFIP (competências 08 e
09/2008) de valores totalmente distintos dos valores dos créditos tributários
levantados nas autuações para as mesmas competências, conforme quadro
comparativo elaborado;
c) que de acordo com o Relatório Fiscal, fls. 23/25, “os débitos lançados incidem
sobre os valores das remunerações dos segurados empregados, não declarados
em GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, em
épocas próprias”;
d) que de acordo com Informação fiscal de fls. 406 a 410, “os valores referentes às
rescisões trabalhistas foram considerados e deduzidos do lançamento no
processo n° 10660.720749/2013-80 do exercício de 2008”;
e) que por todo o exposto, os créditos tributários levantados pelas autuações não
foram incluídos no parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009.
Os autos foram então encaminhados à autoridade fiscal lançadora, a qual emitiu a
Informação Fiscal de 28/11/2014 (fls. 493 a 498), com quadros demonstrativos dos valores
lançados, e a Informação Fiscal, com mais quadros demonstrativos, em 24/02/2015 (fls. 511 a
513) e fls. 519. Foi juntado o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 514 a 518).
Em 09/04/2015, o contribuinte apresentou nova Manifestação (fls. 525 a 553),
entendendo que a intenção da diligência determinada pela autoridade julgadora seria a ratificação
das bases de cálculo lançadas, face aos documentos juntados na impugnação.
Afirma que a autoridade lançadora não apresenta um parecer conclusivo sobre os
documentos anexados à impugnação, deixando de atender à diligência solicitada, limitando-se a
formular, de forma sucinta e sem fundamentação, vários demonstrativos (Anexos I a VII), com
ausência do Anexo I, o que inviabiliza a pretensão de se ratificar as bases de cálculo utilizadas no
lançamento.
Em 08/06/2015, foi emitido o Despacho no 30 (fls. 557 a 561), através do qual foi
solicitada à autoridade lançadora, face à ausência do Anexo I citado anteriormente, a
discriminação dos valores das bases de cálculo de segurados empregados e contribuintes
individuais, apuradas nas folhas de pagamento e nas GFIP, a discriminação dos valores de retenção
e compensação considerados e dos recolhimentos apropriados.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720749/2013-80
5
Em 15/07/2015, foi emitida a Informação Fiscal (fls. 563 a 566), na qual a
autoridade lançadora explicita os valores de base de cálculo de segurados empregados e
contribuintes individuais, constantes das folhas de pagamento e das GFIP; os valores de retenção
declarados em GFIP, que foram considerados na apuração do crédito tributário; os valores retidos
em notas fiscais de prestação de serviços, corrigidos nas competências em que houve
compensação; o discriminativo dos valores recolhidos em GPS e os valores devidos declarados em
GFIP, descontados na apuração do débito.
O contribuinte foi cientificado da nova Informação Fiscal em 18/11/2015, conforme
despacho de fls. 571, e apresentou nova Manifestação em 02/12/2015 (fls. 572 a 592).
O Acórdão 09-58.784 - 5a Turma da DRJ/JFA (fl. 595), em Sessão de 20/01/2016,
julgou a Impugnação Procedente em Parte, mantendo parcialmente o crédito tributário –
excluindo da contribuição lançada no AI 37.369.784-8 valores nas competências 08/2008 e
09/2008, relativos à contribuição dos contribuintes individuais, já declarada em GFIP.
a) Entendeu-se que, com base na Informação Fiscal, nas competências 08/2008 e
09/2008, a remuneração dos contribuintes individuais foi declarada em GFIP, pelo que se excluiu
da autuação.
b) Quanto aos valores de retenção eventualmente destacados em notas fiscais, mas
não declarados em GFIP, deve-se esclarecer que não é possível o seu aproveitamento, como
crédito, no Auto de Infração, considerando o disposto na legislação de regência.
c) Para que os valores de retenção possam ser aproveitados como crédito da
empresa, é necessário que haja não apenas o destaque nas notas fiscais emitidas, mas também a
declaração dos valores retidos em GFIP, o que não ocorreu nas outras competências do
lançamento, além daquelas já citadas.
d) Restou explicitado, na Informação Fiscal de 12/02/2014 (fl. 406), que os valores
de rescisões trabalhistas declarados em GFIP foram considerados no lançamento, de acordo com o
Anexo A.
O contribuinte recebeu o Acórdão de Impugnação por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 19/02/2016 e
acessou os documentos na data de 22/02/2016 (fl. 609).
No dia 17/03/2016 interpôs Recurso Voluntário (fl. 612 a 641) em que alega:
a) Incerteza e Iliquidez do crédito tributário, pela falta de dedução
(aproveitamento) de valores de contribuições previdenciárias (11%) retidas e recolhidas pelos
tomadores de serviços, indicadas nas Notas Fiscais de Serviços disponibilizadas para a fiscalização
e anexadas aos autos (fls. 344/395);
b) Necessidade de três Diligências (fls. 403/405; fls. 424/427 e fls. 557/561)
determinadas pela DRJ confirmam os vícios de incerteza e iliquidez apontados na Impugnação, não
saneados e comodamente ignorados no julgamento que negou o aproveitamento de valores de
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720749/2013-80
6
contribuições retidas e já recolhidas em nome da Autuada, sob o simplório fundamento de que “é
necessário que haja não apenas o destaque nas notas fiscais emitidas, mas também a declaração
dos valores retidos em GFIP, o que não ocorreu nas outras competências do lançamento” (fls. 602);
c) Decisão recorrida afronta o princípio da verdade material, ignorando os
destaques das contribuições (11%) nas Notas Fiscais de Serviços (fls. 344/395), assim como das
deduções do preço dos serviços e recolhimentos antecipados de contribuições que foram retidas
pelos tomadores. Essa falta de dedução provoca duplicidade de exigência e invalida o lançamento,
por contrariar o artigo 142 do CTN que exige certeza ao “determinar a matéria tributável e calcular
o montante do tributo devido”;
d) Tratando-se de acusação fiscal em que no levantamento identificou “valores de
remuneração dos segurados empregados, não declarados em GFIP”, sobre os quais a fiscalização
calculou as contribuições devidas pela empresa, por decorrência racional e lógica deveriam ser
deduzidas a contribuições retidas e já antecipadas sobre os mesmos fatos, igualmente “não
declaradas em GFIP”, para que fosse “apurado o valor correto a ser recolhido” (fls. 617), sob pena
de locupletamento do Poder Público pela comprovada duplicidade de exigências;
e) Indevida inclusão de verbas indenizatórias e outras não tributáveis, assim como
falta de dedução de valores que constavam em folhas de pagamento e foram objeto de
recolhimentos apartados posteriormente, por determinação da Justiça do Trabalho, em grande
número de reclamações trabalhistas e aposentadorias.
Também apresenta no dia 22/06/2016 Aditivo ao Recurso (fl. 655 a 666). Afirma
que, após a apresentação tempestiva de Recurso Voluntário, surge fato novo exarado em outro
dos processos decorrentes da mesma fiscalização que imputou os fatos discutidos neste processo.
Trata-se do Processo n° 10660.722567/2012-62, Acórdão n°1201-001.400, Sessão de 05/04/2016
(IRPJ e reflexos). Neste processo (fl. 668), deu-se provimento ao recurso voluntário com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008, 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO. Não demonstrado, de forma adequada e suficiente, o
enquadramento da contribuinte nas situações que, nos termos da lei, ensejariam
a adoção do arbitramento como forma de apuração do lucro, cumpre cancelar o
lançamento assim efetuado.
LANÇAMENTOS REFLEXOS Aplica-se aos lançamentos reflexos, no que couber, o
disposto em relação ao IRPJ exigido de ofício com base na mesma matéria fática e
elementos de prova.
Apresentou, ainda, Memorial ao Julgamento em 10/03/2025 (fl. 708 a 716). Nele
ressalta: a) cerceamento e nulidade, dados os resultados das três diligências da DRJ; b)
Aproveitamento da retenção de 11%, conforme o RPS; e Dedução como reembolso de Salário
Maternidade e Salário Família, conforme art. 255 do RPS.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720749/2013-80
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal na data de 22/02/2016 (fl. 610). No dia 17/03/2016 interpôs Recurso Voluntário (fl.
612). A peça, portanto, é tempestiva.
2. Representação Fiscal para Fins Penais.
Ante as insurgências do contribuinte (fl. 637) quanto ao processo correlato –
10660.720750/2013-12, é caso de não conhecimento:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Ante a incompetência, não conheço do Recurso Voluntário.
3. Declaração dos valores retidos e destaque. Falta de aproveitamento da
Retenção de 11%.
Traz o contribuinte no Recurso Voluntário (fl. 614) que o artigo 219 do RPS
determina que a empresa contratante dos serviços deve reter os 11% do valor bruto da nota fiscal
e recolher a importância retida em nome da empresa contratada.
Portanto, além da prova contida nas Notas Fiscais anexadas aos autos (fls. 344 a
395), há recolhimentos que foram feitos, pelas contratantes, no CNPJ da Recorrente e que estão
na base de dados da RFB, em razão do que não poderiam ser ignorados. A alegação também está
na Impugnação (fls. 148 a 150).
A DRF em Varginha/MG, em Informação datada de 12/02/2014 (fl. 406), trouxe que:
(fl. 406) 1 - Informamos que todos os valores referentes a Rescisões Trabalhistas
e Compensações de retenções dos 11% declaradas em GFIP foram consideradas
e deduzidas do lançamento no Processo n° 10660.720749/2013-80 do exercício
de 2008 (anexo A).
2 - O contribuinte não declarou em GFIP todas as compensações dos valores
retidos em Notas Fiscais de Prestações de Serviços no ano de 2008.
3 - Os valores retificados nas competências de 08/2008 e 09/2008, declarados em
GFIP estão discriminados no demonstrativo de retificação do débito (anexo B). Os
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720749/2013-80
8
valores retidos em notas fiscais de prestação de serviços, nestas competências
foram compensados do débito declarado em GFIP.
Em 20/05/2014 o contribuinte respondeu em Manifestação:
(fl. 417) A fls. 406, a Informação Fiscal apresenta suas conclusões de forma
extremamente resumida, limitando-se a repetir os mesmos valores integrantes
dos autos de infração (Anexo a), com a justificativa genérica de que somente
poderiam ser considerados os valores referentes a rescisões trabalhistas e
compensações dos 11% se declarados em GFIP, o que já teria ocorrido no
lançamento efetuado.
Confirma seu entendimento com a informação de que "o contribuinte não
declarou em GFIP todas as compensações dos valores retidos em notas fiscais de
prestação de serviços no ano de 2008".
Não discrimina quais dos documentos anexados de fls. 167/395 teriam sido
considerados porque declarados em GFIP, e quais teriam sido desconsiderados
porque não declarados.
Assim fazendo, a Informação Fiscal fere o princípio da verdade material que
norteia os procedimentos administrativos, recusando-se a reconhecer valores
documentalmente comprovados sob a justificativa indiscriminada de que não
foram tempestivamente declarados.
O tema se repete em nova Manifestação (fl. 574).
O voto do Acórdão de 1a instância foi sucinto ao dizer que:
(fl. 600) Nesse sentido, deve-se destacar que, após a realização das diligências
solicitadas, restaram saneados os eventuais vícios de clareza das autuações e, por
conseguinte, restou superada a possibilidade de cerceamento do direito de defesa
do autuado. (...)
(fl. 601) Além disso, restaram explicitados os valores de base de cálculo de
segurados empregados e contribuintes individuais, apurados em folhas de
pagamento e GFIP, conforme a informação fiscal de 15/07/2015, fls. 563/566, cuja
diferença corresponde às bases de cálculo lançadas, conforme Discriminativo de
Débito, fls. 4/6.
(fl. 601) Quanto aos valores de retenção eventualmente destacados em notas
fiscais, mas não declarados em GFIP, deve-se esclarecer que não é possível o seu
aproveitamento, como crédito, no Auto de Infração, considerando o disposto na
legislação de regência: (...)
O contribuinte se insurge contra o julgamento do Acórdão, entendendo ser “simplório
o fundamento de que “é necessário que haja não apenas o destaque nas notas fiscais emitidas, mas
também a declaração dos valores retidos em GFIP, o que não ocorreu nas outras competências do
lançamento” (fls. 602).
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720749/2013-80
9
O artigo 170 do CTN traz a compensação tributária como espécie de extinção do
crédito tributário (artigo 156, inciso II), desde que o crédito seja líquido e certo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
No que tange ao direito à compensação tributária relativa às contribuições
previdenciárias, a Instrução Normativa RFB no 900/2005, vigente à época dos fatos, estabelece as
normas, procedimentos e condições a serem adotados pelo Contribuinte:
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
De acordo com os dispositivos acima, caso o contribuinte sofra retenção em notas
fiscais de prestação de serviços e o valor dessa retenção seja superior ao valor das contribuições
previdenciárias devidas, pode efetuar a compensação do excedente, desde que os valores retidos
estejam declarados em GFIP e destacados nas notas fiscais ou, alternativamente, desde que
estejam declarados em GFIP e seja comprovado o seu recolhimento.
Ao contrário do que o contribuinte alega, não é “simplório” o fundamento de que “é
necessário que haja não apenas o destaque nas notas fiscais emitidas, mas também a declaração dos
valores retidos em GFIP”, mas uma exigência para a compensação constante na IN 900/2005. Neste
ponto, nada a reparar na decisão de 1a instância. Não há vício de motivação.
E mais, o ônus da prova (de demonstrar a existência do crédito utilizado para a
compensação) é do contribuinte, não cabendo afirmar que a RFB tem tal informação – ainda que
tenham sido feitas diligências justamente para que se chegasse à verdade dos fatos. O tema já foi
julgado de forma unânime por esta Turma (Acórdão n. 2201-011.886, Relatora Conselheira Luana
Esteves Freitas, Sessão de 04/09/2024).
Sobre isso, o contribuinte frisa a necessidade de três Diligências (fls. 403-405; 424-427
e fls. 557-561) determinadas pela DRJ como que confirmando os vícios de incerteza e iliquidez
apontados na Impugnação, não saneados e ignorados no julgamento que negou o aproveitamento de
valores de contribuições retidas e já recolhidas em nome da Autuada.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.108 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720749/2013-80
10
Quanto ao número de diligências, no caso em tela pode-se atribuir à busca pela
verdade material, dado que não se trouxe qualquer tipo de nulidade ao processo administrativo. O
mero número de diligências não atinge as garantias ao devido processo legal administrativo.
Inclui-se nesse raciocínio a Súmula CARF no 163, dado que o indeferimento
fundamentado não configura cerceamento do direito de defesa.
Deve ser mantida a decisão de 1a instância.
4. Dedução como reembolso de Salário Maternidade e Salário Família.
Alega o contribuinte, unicamente em sede de Memorias juntados em 19/93/2925
(fl. 715) que a fiscalização “fechou os olhos” para as verbas redutoras (salário família e salário
maternidade), assim como indenizatória (aviso prévio indenizado) – valores que deveriam ser
alocados como dedução.
O argumento – trazido unicamente em sede de memoriais – não foi alegado nem
em Impugnação, nem em Recurso Voluntário. O tema não é cognoscível de ofício e está precluso.
Entendo, portanto, pelo não conhecimento.
5. Conexão do julgamento do Processo Administrativo 10660.722567/2012-62.
Trata o processo 10660.722567/2012-62 de Auto de Infração de IRPJ e reflexos, já
julgado em 2a instância de forma favorável ao contribuinte. Naquele processo, entendeu-se
incabível a autuação por arbitramento. Não tem, todavia, qualquer conexão com a matéria e
resultado deste processo.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações sobre Representação Fiscal para Fins Penais. No mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 727
DF CARF MF
Original